Tribunal: TJMT
Processo: 1047696-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047696-45.2019.8.11.0041
APELANTE: MAURO VIVEIROS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por MAURO VIVEIROS em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido de liminar 1047696-45.2019.8.11.0041, que denegou a segurança.
Alega o Apelante "que o apelado condicionou o licenciamento de seu veículo ao pagamento de multas das quais não foi notificado, ato que reveste de ilegalidade em razão das normas dos artigos 281 e 282 do Código de Transito Brasileiro.”
Assenta ainda, que deverá ser mantido o licenciamento independente do pagamento as multas, ante a ausência de notificação pessoal do Infrator, nos termos das Súmulas 127 e 312 do E. STJ.
Requer, ao final, conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença hostilizada. (id. 32466998)
O Apelado em suas contrarrazões recursais requereu o desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID. 32467004)
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para a reformar a sentença. (ID. 34200483).
É relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos ou ainda, jurisprudência apascentada, ou ainda jurisprudência dominante acerca do tema.
Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra sentença que considerou legítimo condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito, ante a falta de comprovação de prévia notificação ou não.
O fato-jurídico processual revela que o Impetrante é proprietário do veículo CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4, PLACA QBX 5806 e noticiou que ao se dirigir ao Detran lhe informaram que a mesmo possuía multas no seu banco de dados, sendo impedido de licenciar o seu veículo.
O Juízo monocrático ao analisar, denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
[...] “Ante o exposto e a vista da inadequação da via eleita, CHAMO O FEITO À ORDEM e desde logo DENEGO A ORDEM e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do §5o do art. 6o da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. Por conseguinte, tenho por prejudicado os embargos de declaração ID 16854400. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I..”
A sentença hostilizada merece ser mantida.
Isso porque, o Apelante não trouxe elementos seguros capaz macular a única multa que lhe foi aplicada pelos órgãos de fiscalização Prefeitura de Cuiabá, conforme extrato (id.32466993)
Desse modo, frente ao único argumento, vê-se que na verdade busca a renovação do licenciamento do seu veículo, sem o pagamento das multas, sob a alegação que esse condicionamento é descabido.
Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça:
“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”
Contudo, no caso em apreço, o Apelante não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas Detran, PRF, DNIT e outros estados, conforme extrato (id.32466993), limitando-se a alegar que a exigência do pagamento das multas, fere seu direito líquido e certo.
Tal argumento, caminha na contramão da legislação aplicável, notadamente, o artigo 131, § 2o do Código de Trânsito Nacional, in verbis:
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
[OMISSIS]
§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estado quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
No julgamento da ADI 2998 (10/04/2019), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, CTB:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. (STF – ADI 2.998 – DF – Rel. Min. Marco Aurélio ”
Inclusive, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, afirma que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. “ Não se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes as sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente”, in verbis:
[...]. O Tribunal entendeu que as exigências contidas nos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, não limitam o direito de propriedade, tampouco constituem-se coação política para arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações dos certificados de registro do automóvel junto ao órgão competente, para a liberação do trânsito de veículos. Vencido o ministro Celso de Mello, que julgou procedente o pedido por vislumbrar sanção política. Para o ministro, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (3) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (4) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.” [...];” ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10.04.2019. (ADI-2998)
Nesse norte, considerando-se que o Apelante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução no 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).
Destarte, lícita a atuação da administração em condicionar a expedição do Certificado de Licenciamento ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, segundo o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que “in casu” não restou demonstrado.
Cabe ressaltar, que a insubsistência das multas implica dilação no campo probatório, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.
Assim, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita.
Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos seus termos.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança vindicada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora